Tribunal: TJMT
Processo: 1005421-93.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005421-93.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA - CPF: 012.969.031-76 (APELANTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WERNER CAVALCANTE JOVINO - CPF: 693.390.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO LIBANIO DUARTE NETO - CPF: 495.537.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), Emilly Kauany Souza Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005421-93.2022.8.11.0003

APELANTE: DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA ROTA DELIMITADA EM GUIA DE TRÁFEGO [AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTAR A ARMA DE FOGO DE JATAÍ/GO ATÉ SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO; RÉU PRESO PORTANDO O ARTEFATO EM RONDONÓPOLIS/MT, COM MAIS DE 200KM DE DISTÂNCIA DO LOCAL PERMITIDO] – REGISTRO E GUIA DE TRÂNSITO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM “PORTE DE ARMA” – TIPICIDADE DA CONDUTA CARACTERIZADA – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

“(...) o agravante, ao desobedecer a rota preestabelecida na guia de tráfego de arma, extrapolou os limites do documento autorizativo, materializando, assim, o elemento normativo do tipo - sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 664.960/MG)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005421-93.2022.8.11.0003

APELANTE: DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

Em síntese, a Defesa requer a absolvição do réu, por atipicidade da conduta, haja vista que o armamento encontrado em seu poder
“foi obtido legalmente no Estado de Goiás, para sua proteção pessoal (quando em posse na sua residência) e lazer em estandes de tiro”
, constituindo mera irregularidade administrativa o fato de portá-lo em trajeto distinto daquele descrito na guia de tráfego.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005421-93.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia acusatória narra que, no dia 2.3.2022, os agentes policiais foram informados [por meio de informações anônimas] que o motorista [réu] de um veículo Corolla [com as seguintes características: cor vermelha, placa QBI-7918, com adesivo no para-brisa traseiro com a escrita “Rainhas do Mega”] estaria transportando objetos ilícitos, como também realizando o recolhimento de dinheiro proveniente da venda de drogas pertencentes ao Comando Vermelho.

Diante disso, a guarnição da Força Tática abordou o referido veículo na Avenida Otaviano Muniz, com a BR 364, nas proximidades Rondonópolis/MT.

Na revista, os agentes policiais encontraram no interior do veículo do apelante uma pistola 9MM, com dois magazines (carregadores sem munição), e mais 70 (setenta) munições avulsas do mesmo calibre, além da quantia de R$ 10.797,00 (dez mil, setecentos e noventa e sete reais) em dinheiro.

Consta ainda que os policiais, ao realizarem a checagem da documentação da arma de fogo e da guia de tráfego, observaram que o armamento tinha sido adquirido na cidade de Jataí/GO, com autorização de transporte até a cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, e não para Rondonópolis/MT.

Extrai-se ainda que o apelante detinha, além dos armamentos acima descritos, as seguintes documentações:

1)

Uma guia de Autorização para Tráfego de Produtos Controlados, datada de 2.3.2022 [mesma data da abordagem policial], com validade até 2.5.2022 [
produto
: pistola 9mm G3 9X19X;
empresa de origem
: Maxuel Carvalho de Souza, situada na R. Miranda de Carvalho, 2321, QD 067A, Setor Aeroporto – Jataí/GO;
transportador
:
Daison Nonato dos Santos Silva, Rua Abílio Alves Ferreira
, Setor Centro I, 523, QD 47 LOT 01, Setor Central,
Santa Rita do Araguaia/GO
;
destinatário
: Daison Nonato dos Santos Silva, Rua Abílio Alves Ferreira
, Setor Centro I, 523, QD 47 LOT 01, Setor Central, “Jataí/GO” [possível erro da cidade, que deveria ser Santa Rita do Araguaia/GO, conforme endereço anterior];

2)

Certificado de Registro, datado de 3.12.2021, com validade até 3.12.2031, em nome do apelante, com atividades autorizadas de tiro desportivo-atirador desportivo, caça-caçador;

3)

Certificado de Registro de Arma de Fogo [pistola 9x19mm PARABELLUM, série ACN 762915, SIGMA 1782978, com validade até 24.2.2032, em nome do apelante;

4)

Notas fiscais da arma de fogo e das munições.

Nas duas fases, o agente policial, Leôncio Líbano Duarte Neto, descreveu a dinâmica da apreensão dos armamentos em poder do apelante, nas circunstâncias supracitadas,
in verbis
:

“(...)
na revista, numa caixa, tinha a arma, dinheiro; ele se identificou como CAC; aí fomos ver a documentação, estava meio fora do contexto, o destino era para uma cidade de Goiás, não para Rondonópolis
(...), ele estava com um senhor, que ele falou que era o pai dele, e uma moça, de carona (...); tinha também uma quantia alta em espécies, munições (...); o dinheiro estava separado, em vários locais, dentro do veículo (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do policial militar Werner Cavalcante Jovino.

Em Juízo, o apelante declarou ter adquirido o armamento e os registros em Jataí/GO em razão de o procedimento de admissão ser mais rápido do que no estado de Mato Grosso. Relatou que, ao repassar as informações necessárias para a retirada do CAC, informou o endereço de um parente que reside em Santa Rita do Araguaia/GO, com a finalidade de facilitar ainda mais tal procedimento. Disse que a intenção seria chegar em Rondonópolis/MT – local onde foi abordado pelos policiais – e afiliar-se em um clube de tiro, a fim de solicitar a transferência da documentação. Asseverou ainda que o despachante, que lhe entregou a documentação da arma de fogo, informou que o correto seria ir somente até o endereço informado, ou seja, até Santa Rita do Araguaia/GO, todavia, se o mesmo fosse para a sua cidade [Rondonópolis/MT] e no trajeto ocorresse algum imprevisto dessa natureza, bastaria apresentar a referida documentação. Por fim, relatou que o dinheiro apreendido era lucro do seu comércio e que costuma andar com essa quantia. Confira-se:

“(...) eu já fui processado, por assalto, condenado (...), eu tava assinando ainda (...); eu tirei o CAC e fui buscar a minha arma em Jataí/GO (...);
pra você tirar o CAC, o exército.... lá tudo é mais fácil, mais rápido que no Mato Grosso, foi por esse motivo que tirei lá
(...). [Quais as informações que você teve passar pra lá? Salvo engano, para você conseguir obter o CAC, você tem que informar o local onde vai deixar armazenada a arma, para onde você vai transportar. Você informou isso lá ou não?] Sim,
eu coloquei o endereço de Santa Rita/GO
, eu tenho um parente de lá,
aí eu coloquei o endereço da casa dele pra poder conseguir
(...);
aí eu trouxe a arma para Rondonópolis, assim que eu chegasse aqui, eu ia me afiliar num clube de tiro e fazer a transferência de toda a documentação para o Mato Grosso
(...); eu dei entrada no CAC final de novembro, demorou uns quarto meses pra sair (...); o despachante falou que documentação era aquela; se a polícia me parasse, era só apresentar, e assim que eu chegasse aqui, eu me afilia-se a um clube para fazer a transferência,
aí eu perguntei se eu poderia ir pra minha cidade com a arma,
aí ele falou que o certo era ir para o endereço que estava cadastrada
, mas, se eu fosse pra minha cidade e a polícia te parar, mostra a documentação, por isso eu vim pro Mato Grosso
(...); esse dinheiro, eu saí da minha loja, peguei o dinheiro do movimento da loja, eu sempre ando com dinheiro, e coloquei tudo junto (...).”

Em Juízo, o genitor do apelante, Darci Xavier da Silva, declarou ter acompanhado seu filho até Jataí/GO para buscar a arma de fogo.

Também em Juízo, a testemunha Emilly Kauany Souza Santos declarou ter pegado uma carona no veículo do apelante em Alto Garças/MT, com destino à Rondonópolis/MT.

Encerrada a instrução criminal, o juiz da causa afastou a tese defensiva de atipicidade da conduta, condenado o réu nos termos da denúncia acusatória,
in verbis
:

“(...) fica claro e evidente que o réu praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do delito, já que ela confessou a sua prática em Juízo e as testemunhas auscultadas, confirmaram que foi feita a apreensão arma de fogo com o réu, sendo essa eficiente para a produção de disparos, consoante conclusão do laudo pericial de ID 47441262.

No que tange à alegação defensiva no sentido de requerer a absolvição do denunciado pelo reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da arma de fogo ter sido adquirida legalmente, bem como que o acusado possuía a autorização para trafegar com o referido artefato devendo o desviado de trajeto constituir mero ilícito administrativo,
esta não merece prosperar
, pois apesar do acusado ter a posse da arma de fogo em tela, devidamente comprovada pelo registro no 000.648.601-08 juntado às págs. 17 e 19, o delito ora imputado ao mesmo se trata de porte ilegal de arma de fogo, sendo certo que a guia de autorização de tráfego de produtos controlados de pág. 16 por si só, não concede porte ao acusado, mas sim a permissão de transporte do artefato que, inclusive, ultrapassou o limite permitido, haja vista que na referida guia está especificado somente o trajeto da Comarca de Jataí/GO à Comarca de Santa Rita/GO, não sendo mencionada a Comarca de Rondonópolis/MT onde o acusado foi detido em flagrante, portanto, afasto o pleito defensivo alhures mencionado
.”

Sem maiores delongas, não merece amparo a alegação defensiva de que a conduta do apelante caracterizaria mera irregularidade administrativa.

No caso, não há dúvidas de que o réu detinha autorização
apenas
para transportar a arma de fogo de Jataí/GO [do local onde a comprou] até Santa Rita do Araguaia/GO [no endereço fornecido por ele como sendo seu domicílio],
e não até Rondonópolis/MT
[local onde foi preso portando o artefato; aliás, onde era seu verdadeiro domicílio, conforme declarado por ele, em Juízo].

Nessas circunstâncias, o apelante
portava ilegalmente
armamento bélico, porquanto estava fora dos limites da rota preestabelecida na guia de tráfego [diga-se: mais de 200km de distância do local autorizado], de modo que,
não possuindo ele o respectivo “porte de arma”
, a sua conduta se amolda, perfeitamente, ao disposto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

Cabe ressaltar que a “guia de tráfego” [que o réu detinha] não se confunde com o “porte de arma de fogo”. E mais: o certificado de registro da arma tampouco autoriza o porte/transporte indiscriminado dentro do veículo, fora das hipóteses e limites de trânsito.

Se o agente foi preso portando artefato bélico em trajeto diverso do que autorizava a guia de tráfego, fazendo inclusive o transporte interestadual, tem-se a tipicidade da sua conduta [portar arma de fogo e munições em desacordo com a determinação legal e regulamentar], o que, de maneira alguma, constitui mera irregularidade administrativa.

Ao caso, aplico os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
, ACESSÓRIOS E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. MATERIALIDADE. TIPICIDADE. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO.
AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. O agravante foi condenado na instância ordinária pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento.
A Guia de tráfego de arma concedido pelo Exército ao agravante, que o autorizava, enquanto praticante de tiro esportivo, a transportar a arma de sua residência para um estande ou clube de tiro, regulamente registrado
. O Tribunal de origem, fundado no contexto fático-probatório constante dos autos, concluiu que
o agravante, ao desobedecer a rota preestabelecida na guia de tráfego de arma, extrapolou os limites do documento autorizativo, materializando, assim, o elemento normativo do tipo - sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. (...) Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 664.960/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 9/3/2016)

“HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PORTE DE TRÂNSITO. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR. DENÚNCIA QUE DESCREVE SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO
. (...). ORDEM NÃO CONHECIDA. A concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores obedece às disposições contidas no Estatuto do Desarmamento e atos regulamentares.
No presente caso, o acusado, na qualidade de colecionador, atirador ou caçador, embora portador de guia de tráfego conferida pelo Comando do Exército para levar a arma e munições do local de origem - Três Lagoas/MS - até os locais de treino e de competição,
foi abordado em situação diversa
, (...) e não se dirigia a nenhum estande de tiro, tampouco à competição de tiro",
extrapolando, portanto, os termos da autorização legal, motivo pelo qual não há que se falar em atipicidade da conduta
, (...). Ordem não conhecida.”
(STJ, HC n. 546.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26/6/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO.
INOBSERVÂNCIA DA ROTA DELIMITADA EM GUIA DE TRÂNSITO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL
. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Nos termos do acórdão recorrido,
o agravante portou
94 (noventa e quatro) munições
de uso permitido fora dos limites da rota preestabelecida pela autorização expedida pelo Exército Brasileiro em guia de tráfego - residência/clube de tiros/residência
.
Descabida, portanto, a irresignação da parte
(...). Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.829.765/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 22/10/2019)

“Conquanto o apelante disponha do Registro da arma de fogo de uso permitido e seja atirador desportivo, tal condição não lhe dá o direito de portar o artefato bélico e, com ele, transitar no interior do seu veículo para um evento não esportivo
(...).”
(TJMT, AP 0003573-33.2018.8.11.0002, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 24/05/2022)

Ressalto ainda que o simples porte/transporte de arma e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é suficiente para justificar a condenação pelo delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, pois se trata de crime de perigo abstrato e/ou mera conduta, consumando-se independentemente da demonstração de risco concreto à incolumidade pública.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 37 deste Tribunal:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Enunciado Criminal no 37).

Registro que me causou estranheza o fato de o apelante, mesmo possuindo antecedente criminal [à época dos fatos apurados nestes autos, cumpria pena em regime aberto, por condenação transitada em julgado em
17.7.2019
, oriunda de Rondonópolis/MT, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo], ter conseguido dar entrada, em
3.12.2021
, e ainda concluir os procedimentos de compra e registro da arma de fogo.

Por fim, não obstante a reincidência do apelante que justificou o regime semiaberto para o cumprimento da pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, tenho que a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o fato de o crime ser de perigo abstrato autorizam a fixação [
de ofício
] do
regime prisional aberto
, o qual, a meu ver,
alcançará a função social do apenamento, qual seja a reprovação e prevenção do crime.

Em situação semelhante [onde havia sido estabelecido o semiaberto ao condenado reincidente e com maus antecedentes], a Primeira Turma do STF, no julgamento do HC no 135.164/MT [em
23.4.2019
], entendeu pela fixação do regime mais brando [aberto], pontuando a inadequação do ponto de vista social e constitucional da obrigatoriedade da imposição do semiaberto aos reincidentes condenados a penas privativas de liberdade iguais/inferiores a 4 anos, devendo sempre analisar-se as particularidades do caso concreto, a fim de possibilitar a ressocialização do condenado.

Confira-se parte do brilhante voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes:

“O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir,
não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal
.

MAURICE HAURIOU ensinou
a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade
, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).

Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos
, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).

No particular,
não houve a devida compatibilização, uma vez que a imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as

circunstâncias da conduta
(...).”
(HC 135164, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019, PUBLIC 06-08-2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
de ofício
, readéquo o regime prisional para o aberto.

Comunique-se
ao Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022